Tribunal: TJBA
Processo: 8081210-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8081210-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: LICIA MARIA RAIC DE MELO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8019104-26.2020.8.05.0000. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO CARGO OCUPADO PELA EXEQUENTE (COORDENADORA PEDAGÓGICA). VÍCIO CONSTATADO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. PRETENSÃO DE AFASTAR A EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE QUE A VERBA É DEVIDA APENAS A PROFESSORES EM REGÊNCIA DE CLASSE. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. TÍTULO EXECUTIVO QUE RECONHECEU O CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO E ABARCOU OS INATIVOS DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO. FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA QUE INTEGRA A CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (LEI ESTADUAL Nº 8.261/2002 E ADI 3.772/STF). VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA FASE EXECUTIVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 502 E 508 DO CPC. PRECEDENTES DESTA CORTE. OMISSÃO SANADA, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Constatada a omissão no acórdão embargado quanto à análise específica da alegação de que a exequente ocupava o cargo de Coordenadora Pedagógica, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para integrar a fundamentação do julgado. No mérito da questão omitida, a pretensão do Estado da Bahia de afastar a exigibilidade da obrigação esbarra na eficácia preclusiva da coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000. O título executivo judicial reconheceu o caráter genérico da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), estendendo-a aos inativos e pensionistas da carreira do magistério estadual que possuem direito à paridade. A função de coordenação pedagógica integra a carreira do magistério, conforme previsão da Lei Estadual nº 8.261/2002 e entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.772, estando a exequente plenamente abarcada pelo título exequendo. É vedada a rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, dos requisitos legais para a concessão da vantagem já definitivamente reconhecida na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada (arts. 502 e 508 do CPC). Omissão sanada para integrar a fundamentação, mantendo-se, contudo, o desprovimento do Agravo de Instrumento, por não haver alteração no resultado do julgamento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeitos infringentesnos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.